Tribunal: TJDFT
Processo: 0764399-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo executado contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento das CDAs pelo exequente, com condenação deste último ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelante pleiteia a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, sob o argumento de inaplicabilidade da equidade, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ e o art. 85, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) determinar se a fixação dos honorários deve observar os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC, afastando a aplicação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 26 da Lei no 6.830/80 dispõe que, se a inscrição em Dívida Ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal será extinta sem ônus para as partes. Todavia, aplica-se o princípio da causalidade para determinar quem deu causa à propositura da demanda, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.111.002/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o cancelamento de débito após o ajuizamento da execução fiscal, sobretudo quando a parte exequente deu causa à propositura da ação, implica a condenação desta nos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2o, do CPC, que determina percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, condenação ou proveito econômico, sendo vedada a aplicação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado (Tema 1.076 do STJ).
6. No caso concreto, o valor da causa é líquido e elevado, sendo inaplicável o art. 85, §8o, do CPC. Dessa forma, a fixação dos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende aos preceitos legais, sendo necessária a reforma da sentença para que se observem os percentuais previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Teses de julgamento:
1. O cancelamento da inscrição em dívida ativa que fundamenta a execução fiscal não exime o exequente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, sendo vedada a aplicação equitativa quando o valor da causa não for baixo ou o proveito econômico não for inestimável ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 6o, 8o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 18.06.2009 (Tema 1.076); STJ, Súmula 153.